Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1 O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes.
2. Agravo de instrumento não provido.